Tribunal: STF
Processo: HC 70427
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  CRIME   DE  ROUBO:
CONSUMAÇÃO.  CRIME CONTINUADO. ESTUPRO  E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR:
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
            I. - Crime de roubo: consuma-se quando o agente, mediante
violência  ou grave  ameaça, consegue  retirar a  coisa da  esfera de
vigilancia da vítima.
            II.  -  Crime continuado:  não  há  continuidade delitiva
entre  crimes de  espécie diferente  ou não  previstos no  mesmo tipo
penal.  Assim, não  há falar  em continuidade  delitiva dos crimes de
estupro e atentado violento ao pudor.
            III. - H.C. indeferido.